Tribunal: TJDFT
Processo: 0782663-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0782663-71.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELENICE DOS REIS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, consistentes na inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) em sua folha de pagamento, bem como no pagamento das parcelas retroativas. No julgamento do recurso inominado no 0723907-69.2025.8.07.0016 (Acórdão no 2042801, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/09/2025, publicado no DJe em 18/09/2025), foi submetida à Turma de Uniformização a revisão do Enunciado no 27, com o objetivo de definir a extensão do conceito de “atendimento básico de saúde”. Portanto, até ulterior manifestação da Turma de Uniformização de Jurisprudência quanto ao tema, determino o sobrestamento do trâmite processual. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator